Tribunal: TJMT
Processo: 1011723-89.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011723-89.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Citação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), LUCIMAR OLIVEIRA BORGES - CPF: 014.563.441-88 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO
DE
SEGURANÇA
- CONCURSO PÚBLICO –

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA
– EDITAL 001/2017 – CANDIDATO ELIMINADO – FORA DO CADASTRO DE RESERVA – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CARÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
Considerando que a impetrante sequer atingiu nota para figurar no cadastro de reserva do concurso, e se tratando de candidato não classificado, a denegação da ordem é medida impositiva, ainda mais para nomeação e posse em município diverso do qual concorreu, sem a oportunidade primária dos classificados no certame se manifestarem, respeitando ainda o interesse e discricionariedade da administração.

Os candidatos eliminados no concurso, não conta com direito subjetivo a nomeação.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
LUCIMAR OLIVEIRA BORGES
, em face de ato acoimado coator atribuído ao
EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,

consubstanciado no aproveitamento da impetrante em Comarca diversa do concurso, e na nomeação e posse da impetrante no cargo público de Professor de Educação Básica – História, nos Municípios de
Brasnorte-Polo Tangará da Serra, Claudia-Polo Sinop, Marcelândia-Polo Sinop, Nova Canaã-Polo Alta Floresta, Paranaíta-Polo Alta Floresta, Planalto da Serra-Polo Cuiabá/Várzea Grande , São Pedro da Cipa-Polo Rondonópolis
.

Aduz a Impetrante que se submeteu ao Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2017, para o cargo de Professor de Educação Básica – História, no Município de Sorriso, que previu a existência de 05 (cinco) vagas, e que não figurou no cadastro de reserva, mas estava em 18º lugar, uma vez que não zerou nenhuma matéria.

Alude que é possível que tome posse em outros Polos, que não tem classificados aprovados, e que precisamente o Município de Marcelândia conta com 06 (seis) contratos temporários, para

mesmo cargo, violando direto líquido e certo.

Requer o deferimento de liminar,
para determinar a imediata nomeação e posse da Impetrante
. No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida (id. 3900392).

Em sua contestação, a Procuradoria Geral do Estado apontou a impossibilidade de concessão da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo, posto que a Impetrante não faz jus a nomeação e Município diverso, não ocorrendo a preterição invocada.

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pela denegação da segurança (id. 5976910).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme relatado, Mandado de Segurança impetrado por
LUCIMAR OLIVEIRA BORGES
, em face de ato acoimado coator atribuído ao
EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,

consubstanciado no aproveitamento da impetrante em Comarca diversa do concurso, e na nomeação e posse da impetrante no cargo público de Professor de Educação Básica – História, nos Municípios de
Brasnorte-Polo Tangará da Serra, Claudia-Polo Sinop, Marcelândia-Polo Sinop, Nova Canaã-Polo Alta Floresta, Paranaíta-Polo Alta Floresta, Planalto da Serra-Polo Cuiabá/Várzea Grande , São Pedro da Cipa-Polo Rondonópolis
.

No mais, antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Pois bem.

Saliente-se que, no caso em comento, consoante o Edital n. 01/2017, foi oferecida apenas 5 vagas para ampla concorrência, no Cargo de Professor de Educação Básica – História, no Município de Sorriso, mas aduz que pode ser aproveitado em outras Comarcas onde não tem classificados aprovados.

Embora em resultado preliminar, a impetrante tenha alcançado o 18º lugar, quando da homologação do resultado final, diante limitação editalícia, essa sequer se encontra classificada.

No mais, colhe-se do edital a fim de que seja formado o cadastro de reserva:

12.3.
A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público.

12.3.1. No caso do número de classificados no que se refere à formação do Cadastro de Reserva, ser número fracionário, o mesmo será elevado ao número inteiro subsequente.

Desse modo, embora a impetrante tenha se habilitado na prova objetiva, por ter atingido a pontuação mínima em cada matéria, na colocação 18ª, sequer foi classificada no concurso, conforme lista a seguir transcrita.

Assim, denota-se que a parte sequer foi classificada no concurso, diante do limite do edital ao cadastro de reserva, e mesmo que não o fosse, por amor ao debate, a impetrante tendo demonstrado apenas 6 contratações temporárias, sem demonstrar a sua ilegalidade e nem mesmo a possibilidade de alcançar a sua colocação (18º lugar), carece de direito líquido e certo.

Em relação a temática exposta,
a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame, salvo
, in verbis:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. [...]” RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 PIAUÍ - RELATOR: MIN. LUIZ FUX)

Nesse sentido, o esclarecedor parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça: “
O regime de opção pelo local do provimento, quando adotado em concurso público, vincula os candidatos às opções feitas, uma vez que a observância da ordem classificatória ocorre em cada polo e em cada município. Tal detalhe faz lembra que inúmeros candidatos há na mesma situação que a Impetrante”
.

Considerando que a impetrante sequer atingiu nota para figurar no cadastro de reserva do concurso, e se tratando de candidato não classificado, a denegação da ordem é medida impositiva, ainda mais para nomeação e posse em município diverso do qual concorreu, sem a oportunidade primária dos classificados no certame se manifestarem, respeitando ainda o interesse e discricionariedade da administração.

Ante o exposto, em consonância ao parecer Ministerial,
DENEGO
A SEGURANÇA
postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020